Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706858-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Wallison Fabiano Ramos dos Santos Agravada: Lobão Arts e Pinturas Ltda - EPP D e s p a c h o À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 23837559), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator